Tribunal: STF
Processo: AI 263772
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REAJUSTE DE 28,86%. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS.
COMPENSAÇÃO.
1.      O Pleno desta Corte, ao reconhecer a existência de
omissão legislativa, estendeu aos servidores públicos civis o
reajuste de 28,86% previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, segundo a
exegese dada ao inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.
2.      A discussão acerca do direito à compensação dos valores
antecipados administrativamente deve ocorrer no processo de execução
da sentença. Questão de natureza infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.